Tribunal: TJDFT
Processo: 0051312-55.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. APELO REEXAMINADO PELA TURMA. ADOÇÃO DE ENTENDIMENTO DO STJ. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. SALDO DEVEDOR. CONGELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRAZO DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. MULTA CONTRATUAL. NÃO CUMULATIVIDADE.

1. Apelo reexaminado, após julgamento de recurso representativo de controvérsia perante o STJ, em observância ao disposto no inc. II do art. 1.040 do CPC.

2. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa porque observado que a discussão a respeito do atraso na entrega de imóvel, assim como a ocorrência de inadimplemento contratual pelas construtoras, prescinde de dilação probatória, visto que abarca questões que podem ser facilmente esclarecidas mediante análise dos documentos acostados aos autos, como os termos das cláusulas contratuais e termo de entrega do bem. 2.1. Incumbe ao magistrado, na condição de destinatário da prova, analisar a necessidade e utilidade de sua realização para o convencimento, cuja motivação deve constar da decisão que lhe incumbe exarar (art. 93, IX, CF).

3. Afasta-se a pretensão ao congelamento do saldo devedor porque, uma vez cumprido o dever de informação ao consumidor, deve-se compreender que a existência da previsão quanto à incidência de correção monetária sobre o débito, por si só, não é abusiva, eis que apenas se presta a atualizar monetariamente o valor do contrato com a finalidade de resguardar o equilíbrio financeiro.

4. A cláusula contratual que estabelece prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega de imóvel objeto de promessa de compra e venda não é abusiva, porquanto considera a complexidade do empreendimento e porque observado o direito de informação ao consumidor.

5. São devidos lucros cessantes em favor do consumidor desde a data posterior ao fim do prazo de tolerância, visto que não demonstrada qualquer justificativa à não entrega do imóvel neste prazo.

6. Apesar de ser admitida a inversão da multa moratória em favor do consumidor, ela não pode ser cumulada com lucros cessantes, a teor do entendimento do STJ que definiu, por meio do Tema 970, a seguinte tese: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”.

7. O Apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, o que não autoriza o reconhecimento de prática de ato ilícito ou mesmo de ocorrência de danos, requisitos para a configuração do dano material.

8. Face à sucumbência recíproca proporcional, as partes são condenadas a arcarem com as custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada. Os honorários advocatícios são fixados no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

9. Apelo parcialmente provido.